Tribunal: TJSP
Processo: 1503267-54.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Alegação de nulidade em razão da falta de certeza de que a arma apreendida foi a periciada, de sorte que não positivada a materialidade do delito. Vício não evidenciado. Não configuração da quebra da chamada cadeia de custódia. 2. Quadro probatório suficiente para evidenciar a

Ementa:
Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Alegação de nulidade em razão da falta de certeza de que a arma apreendida foi a periciada, de sorte que não positivada a materialidade do delito. Vício não evidenciado. Não configuração da quebra da chamada cadeia de custódia. 2. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. 3. Penas que não comportam reparação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503267-54.2017.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante EDIVALDO
PEREIRA DAS FLORES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536 -Voto no 13272
2
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536
Apelante: Edivaldo Pereira das Flores
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 13.272
Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Alegação
de nulidade em razão da falta de certeza de que a arma apreendida
foi a periciada, de sorte que não positivada a materialidade do
delito. Vício não evidenciado. Não configuração da quebra da
chamada cadeia de custódia. 2. Quadro probatório suficiente para
evidenciar a responsabilidade penal pelo crime previsto no artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. 3. Penas que
não comportam reparação. Recurso desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 142/147),
julgou procedente a ação para condenar EDIVALDO PEREIRA DAS
FLORES às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/2003, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito: (i) prestação pecuniária no importe de um salário
mínimo a entidade com destinação social e (ii) prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.
Apelou a defesa, alegando a nulidade da prova em
razão da quebra da cadeia de custódia, pois não consta o número do lacre no
auto de apreensão da arma, motivo pelo qual postula a absolvição por falta de
materialidade ou o desentranhamento da prova ilícita. Requer, ainda, a
absolvição por falta de provas, eis que não comprovada a autoria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536 -Voto no 13272
3
163/170).
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 191/195).
É o relatório.
2. Não vinga o presente apelo. Na linha do que se
segue.
Segundo a denúncia, no dia 17 de outubro de 2017 o
acusado portava e transportava, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, um revólver da marca Taurus, calibre 38
Special, com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros
do mesmo calibre.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
A prova restou bem apreciada pela r. sentença, cujos
fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada no auto
de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de
exibição e apreensão (fls. 7) e laudo pericial, o qual revelou que o revólver
calibre 38 estava apto para realização de disparos e tinha numeração
suprimida (fls. 54/55).
É certo que o apelo colima a absolvição, forte num
argumento de cunho eminentemente processual, de ordem formal: alega que
não se pode afirmar que a arma de fogo apreendida é a mesma que foi
submetida à perícia, apontando a inexistência da numeração do lacre utilizado
no auto de exibição e apreensão de (fls. 7).
Sem razão, todavia.
A questão suscita a temática envolvendo a chamada
cadeia de custódia, entendida como o procedimento que visa assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536 -Voto no 13272
4
preservação das fontes de prova, documentando a história cronológica da
evidência, de sorte a obstar a manipulação indevida da prova. Cuida-se, em
última análise, de assegurar que a prova valorada corresponde àquela colhida.
A higidez da cadeia de custódia insere-se no campo da licitude da prova1,
anotando-se que, ao tempo em que efetivado o procedimento de produção da
prova, ainda não estava em vigor a Lei no 13.964/19, que expressamente
regulamentou a instituto da cadeia de custódia (artigos 158-A a 158-F, do
Código de Processo Penal).
Dentro deste contexto, não há, todavia, dado
concreto a indicar que houve quebra na cadeia de custódia a comprometer a
credibilidade da prova pericial.
O exame dos autos revela constar do laudo pericial
(fls. 54/55), realizado pelo Instituto de Criminalística (órgão oficial
responsável pelas perícias), o número do boletim de ocorrência (no qual foi
noticiada a apreensão da arma de fogo) e o Distrito Policial em que lavrado,
num quadro a autorizar a conclusão, notadamente à luz da presunção de
legitimidade do ato administrativo, de que a arma de fogo submetida a exame
foi aquela apreendida nos autos do inquérito policial.
Não bastasse isso, as características da arma de fogo
apontada no laudo pericial (fls. 54/55) e no auto de exibição e apreensão (fls.
7) coincidem.
Dentro deste contexto, a falta de indicação da
numeração do lacre não tem o condão de tisnar a validade da prova pericial.
Em suma, não se tem um cenário de suspeita de não
identidade entre a arma de fogo apreendida e a que foi objeto de perícia.
Bem por isso, bem demonstrada a materialidade da
infração penal.
1 AURY LOPES JR., Direito Processual Penal, Saraiva, 14a edição, pág. 410.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536 -Voto no 13272
5
Por sua vez, certa a autoria.
Ouvidos durante a persecução penal, os policiais
militares Marinho e Lysdaiane (fls. 5, 6 e 113), confirmaram, na sua essência,
a imputação.
A policial militar Lysdaiane narrou que receberam,
via Copom, a notícia de que ocorrera um roubo na cidade de Bertioga, sendo
que teria sido utilizado no delito um veículo Gol cinza, sendo fornecida a
placa. Em patrulhamento, horas depois, localizaram o referido veículo. Havia
três indivíduos em seu interior, dentre eles o acusado, nada de ilícito sendo
encontrado na revista pessoal. Todavia, embaixo do banco do motorista foi
localizado um revólver calibre 38, além de, no banco de trás, uma máscara,
enforca-gato, moletom e, no console, um aparelho celular. O revólver estava
municiado com seis munições. Não se recorda se a numeração estava raspada.
Ao ser indagado, o réu negou que a arma fosse sua, porém o adolescente que
também estava no veículo disse que ela pertencia sim ao acusado.
Reconheceu o réu em audiência. Havia outro aparelho celular com ele. Uma
das vítimas do roubo em Bertioga reconheceu o acusado como o roubador.
O policial militar Marinho relatou que receberam a
notícia de um roubo em Bertioga, via Copom, sendo informadas as
características do veículo envolvido. Em patrulhamento, visualizaram o
veículo e efetuaram a abordagem. O réu era o condutor e havia mais dois
indivíduos. Embaixo do banco do motorista foi localizado um revólver de
calibre 38 e, com os indivíduos, a quantia de R$ 300,00, dois celulares, além
de, no banco de trás, máscaras e enforca-gato. O adolescente informou que
foram ao Guarujá para vender uma aliança. Via rede obtiveram a informação
de que no roubo uma aliança tinha sido roubada. Localizaram o rapaz que
vendeu a aliança, que confirmou o valor da compra anteriormente informado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536 -Voto no 13272
6
pelo réu e os demais. O adolescente afirmou que a arma era do acusado. A
arma estava municiada com seis munições intactas. Na delegacia, constatou-
se que o réu era procurado e todas as vítimas reconheceram-no como o autor
do roubo, bem como a arma por ele utilizada.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro
Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
A confortar a imputação, o adolescente Lucas
relatou, em solo policial, que acompanhou o acusado, em seu carro, até a
cidade de Guarujá, onde ele vendeu duas alianças. Estavam transitando
quando foram abordados por policiais, os quais localizaram um revólver
calibre 38 embaixo do assento do acusado, municiado e com a numeração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536 -Voto no 13272
7
raspada. Asseverou que a arma pertencia ao réu (fls. 12).
Em juízo, afirmou que pegou carona com o acusado,
com destino a uma loja de roupas. Foram abordados por policiais, que
efetuaram buscas no veículo e encontraram um revólver enrolado em uma
camiseta e, no banco de trás, uma máscara e alguns enforca-gatos (mídia
digital).
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar o réu.
Certo que o repeliu a acusação nas duas fases da
persecução penal. Confirmou ter sido encontrada uma arma embaixo do
banco de seu veículo, porém negou que fosse sua. Sequer sabia que ela tinha
sido colocada lá. Trabalha como motorista de lotação e, por ocasião da
abordagem pelos policiais militares, estava com um passageiro no banco da
gente do carro, o adolescente Lucas, que não conhecia. Asseverou que os
policiais tentam prejudicar os motoristas de lotação porque o negócio é
irregular. Pagam “caixinha” para os guardas de trânsito de Bertioga não
tomarem providências quanto ao transporte irregular (fls. 11 e mídia digital).
A negativa, todavia, não vinga, eis que pouco
verossímil à luz das regras de experiência comum e escoteira nos autos.
Com efeito, a arma foi encontrada no veículo do
acusado, embaixo do seu banco, não convencendo a alegação de que
transportava passageiros e um desconhecido poderia ter colocado a arma lá.
Sobre ser pouco crível à luz do que ordinariamente acontece (difícil acreditar
que terceiro tenha simplesmente deixado a arma), a versão colide com a do
adolescente Lucas, o qual afirmou que arma era do réu.
Neste sentido, o manancial probatório descortina
que o acusado possuía uma arma de fogo com numeração suprimida, conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503267-54.2017.8.26.0536 -Voto no 13272
8
que se subsume ao suporte fático previsto no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Donde, escorreita a condenação.
4. A sanção não comporta reparo.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 3
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Pena que se tornou definitiva, à míngua de
circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e
diminuição.
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
Correta a substituição da pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito, o que, sobre estar em consonância com a
sistemática legal, mostra-se adequado à repressão e prevenção do delito.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator